Tribunal: TJBA
Processo: 8141914-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8141914-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FLAVIO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 924 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento, a recurso especial, por entender que o caso dos autos atrai o entendimento do TEMA 924 STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é o caso de manter a negativa de seguimento ao recurso especial pela aplicação de precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida.

4. A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial (Tema 924 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O recurso especial deve ter o seu seguimento obstado quando a controvérsia encontra solução em precedente vinculante firmado pelo STJ, notadamente o Tema 924, segundo o qual a presença de sistema de vigilância não impossibilita a prática do crime de furto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 924.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8141914-92.2023.8.05.0001
1
, em que figura como agravante
FLAVIO DE JESUS DA SILVA
, e como agravado
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
(data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relato
r